Tribunal: TJBA
Processo: 8151598-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151598-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: NIVALDINA LIMA TELES

Advogado(s)
:
NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado (5 dias), ainda que por motivos técnicos emergenciais, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, especialmente quando não demonstradas medidas eficazes para minimizar os prejuízos aos consumidores.

2.

A inadequação técnica do imóvel (ausência de reservatório conforme Resolução AGERSA nº 002/2017) não afasta a responsabilidade da concessionária, pois a resolução é posterior à instalação do hidrômetro e o reservatório domiciliar não supriria 5 dias de desabastecimento.

3.

A interrupção prolongada no fornecimento de água durante a pandemia de COVID-19, quando a higienização era medida preventiva essencial, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

4.

O valor de R$5.000,00 para indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8151598-75.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelada NIVALDINA LIMA TELES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.